Tribunal: TJES
Processo: 5003484-27.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003484-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELY CRISTINA RISSARI BISSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003484-27.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
KELY CRISTINA RISSARI BISSA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. PRAZO DE DURAÇÃO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos de designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao município réu durante os anos de 2019 a 2021, sob o regime estatutário, tendo ocorrido diversas renovações no referido período. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

Sobre a questão discutida nos autos, entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93, quais sejam: (I) previsão em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No caso em apreço, nota-se que, de fato, a parte autora foi contratada pelo réu no período entre 01/02/2019 a 21/12/2021. Contudo, da análise da documentação anexada aos autos, constata-se que a parte autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao recorrido. Isso porque, além da contratação ter se dado por prazo determinado, não restaram configuradas irregularidades e/ou circunstâncias que ensejassem a nulidade do contrato temporário firmado, mormente pela sua excepcionalidade, a fim de atender a interesse público.

Outrossim, à vista dos autos, não foi possível vislumbrar renovações sucessivas de longo prazo, conforme alegado pela requerente. Em verdade, verifica-se que as fichas financeiras se referem ao mesmo contrato, constando admissão no ano 2019 e rescisão em 2021.

Por fim, em relação à incidência da prescrição quinquenal ou trintenária no que se refere ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. Não obstante, diante da constatação da regularidade na contratação temporária em testilha, mostram-se sensivelmente prejudicadas as alegações recursais sobre tal ponto, de modo que a análise relativa aos referidos prazos ressoa irrelevante.

Desta feita, diante das razões até aqui declinadas, revela-se o integral acerto do julgado de origem, razão pela qual são adotadas as suas razões de decidir, consoante Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
in verbis
: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)